Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705243-68.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP APELADO: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA. interpôs Recurso de Apelação o em face de LINEAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual julgou extinta a execução em razão da penhora do valor integral do débito. Em suas razões recursais, a apelante aduz a necessidade de reversa dos valores dos honorários contratuais antes da expedição do termo de levantamento de valores referente à penhora no rosto dos autos existente no feito. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 48800114, foi proferido Despacho no qual a parte recorrente foi intimada a recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007. parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, haja vista que “a despeito da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o recurso deve ser acompanhado do preparo, quando versar exclusivamente sobre os honorários, nos termos do artigo 99, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil”. Não houve manifestação no prazo concedido. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, apesar de o recurso estar em nome da parte autora, estando as razões recursais voltadas exclusivamente para a reserva dos honorários contratuais, verifica-se o interesse exclusivo do patrono da parte, o qual não é alcançado automaticamente pelo benefício de Gratuidade de Justiça anteriormente deferido à pessoa diversa. Entretanto, a parte não recolheu o preparo recursal ou apresentou qualquer manifestação. Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator